Tribunal: TCU
Processo: 025.322/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5740/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "c", todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em fazer a determinação constante do subitem 1.6.1 deste Acórdão, em consonância com o parecer da SecexEducação emitido nos autos (peças 50/51). 1. Processo TC- Processo 025.322/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Município de Irecê/BA 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao FNDE, que, no prazo de 30 dias, preste esclarecimentos de modo a explicitar, no tocante a suas manifestações técnicas relacionadas às prestações de contas do PNATE, exercícios de 2013 a 2015, do Município de Irecê/BA, as análises relacionadas ao confronto da mencionada documentação de prestação de contas com a irregularidade tratada nos autos do TC Processo 035.908/2015-7 , incluindo a peça 4 do referido processo, bem assim a consequente verificação da "existência de nexo de causalidade nos pagamentos efetivados à empresa", conforme expressamente determinado pelo TCU por meio do item 9.4 do Acórdão 6883/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.2. informar ao FNDE que o não cumprimento de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; e 1.6.3. enviar ao FNDE cópia das peças 50 e 51 para subsidiar sua manifestação.